Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.

Consoante art. 246, V, do CPC e art. 6o da Lei no 11.419/06, a citação será feita por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Dessa forma, as empresas conveniadas para receber as notificações judiciais por meio eletrônico devem ter atuação diligente, uma vez que não consultadas as notificações, no prazo de dez dias úteis, serão consideradas automaticamente realizadas.

A ação de prestação de contas possui o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo em vista a ausência de previsão legal específica e o caráter pessoal da obrigação, consoante entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça.